Tribunal: TCU
Processo: 021.365/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originalmente de aposentadoria, e agora objeto de pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 4185/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal e negou registro aos atos de alteração de aposentadoria de Aldenira Maria Piedade de Faria, Deisimar Marcelino e Lenora Lobo Valença, em decorrência de: (i) pagamento irregular da vantagem "opção" nos proventos de Deisimar Marcelino e (ii) reajuste do valor dos "quintos" pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, no caso de todas as interessadas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Senado Federal para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistente o item 9.2.1 do Acórdão 4185/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar ao Senado Federal que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta decisão: 9.2.1. providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas das interessadas, dados pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores à 23/10/2020; 9.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não as exime de devolver os valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3. determinar ao Senado Federal que, no prazo de 30 (dias) dias, contados da ciência desta decisão: 9.3.1. emita novos atos de concessão de aposentadoria das interessadas e submeta-os ao Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou sua apreciação pela ilegalidade; e 9.3.2. envie a este Tribunal documentos que comprovem a ciência desta decisão pelas interessadas.